Tribunal: TJDFT
Processo: 0756567-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0756567-19.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA JESSICA VIEIRA NOGUEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento da determinação de emenda à inicial. Nas razões recursais, a recorrente limita-se a alegar nulidades no auto de infração de trânsito, ausência de notificação da autuação e suposta irregularidade na utilização do etilômetro passivo — argumentos que não guardam relação com os fundamentos da sentença recorrida. Verifica-se, portanto, manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995 e dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC, é imprescindível que o recorrente apresente razões claras e objetivas que justifiquem a reforma da sentença. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT é pacífica no sentido de que a ausência de enfrentamento direto ao fundamento jurídico central da decisão configura ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso. Diante do exposto, não conheço do recurso inominado, por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça deferida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos da justiça gratuita. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora